Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-94.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002925-94.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE IGOR SOUZA SANTOS - CPF: 076.001.035-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA – PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL

– CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE

– RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

2. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE IGOR SOUZA SANTOS em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que julgou improcedente o pedido para realização de cirurgia de varicocelectomia unilateral esquerda, haja vista que não foi constatada a urgência do procedimento pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, bem como afirma estar aguardando desde agosto de 2020 a supracitada cirurgia.

Assevera que apesar do parecer desfavorável do Núcleo Apoio Técnico, deve prevalecer a recomendação médica quanto a urgência do procedimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões os apelados pugnaram pelo desprovimento do apelo, (id. 136783171 e 136783174).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 148425153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE IGOR SOUZA SANTOS em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que julgou improcedente o pedido para realização de cirurgia de varicocelectomia unilateral esquerda, haja vista que não foi constatada a urgência do procedimento pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT.

Pois bem.

O constituinte originário, ao consagrar, no art. 196 da CRF, o direito ao acesso universal e integral à saúde, assegurou a todo cidadão, o acesso à assistência, bem como a sua integralidade, que corresponde a todos os meios disponíveis para o êxito do tratamento prescrito, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a eficiência dos serviços ofertados, apurada está por meio do controle de resultados.

Desse modo, evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente, em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Compulsando os autos, observa-se que o paciente é um jovem de 24 (vinte e quatro) anos de idade, portador da doença denominada como “Varicocele” que está em seu maior grau de comprometimento, qual seja, “grau III”
, em que apresenta maior risco de infertilidade e disfunção testicular, além de causar dor ao paciente.
Dessa forma, há constatação da necessidade/urgência de se submeter à cirurgia pleiteada conforme relatório do médico urologista Dr. William Reis, haja vista o grau de comprometimento supracitado.

Nesse sentido, verifica-se que no caso em tela o parecer do Núcleo de Apoio Técnico não reconheceu a urgência do procedimento pleiteado, entretanto,
Assevero que a prévia oitiva do NAT, consoante Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça, é uma
recomendação
estabelecida para que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI –
PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.

4. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.
(N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR –
O PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT SE TRATA APENAS DE UMA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DOS AUTOS À ESTE – PARECER DO NAT TEM APENAS CARÁTER ORIENTATIVO
– URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITADOS COMPROVADA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESPEITADO – NÃO É GENÉRICA A SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO NA INICIAL - PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL - OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS REQUERIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

2 – Em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos documentos médicos anexados aos autos, que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde, osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida. (...)

(N.U 0003943-56.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço a urgência da cirurgia, conforme os laudos e requerimentos médicos, bem como o grau em que a doença acomete o paciente, somado à falta de recursos para custear o procedimento, resta clara a necessidade do provimento do presente recurso.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Origem, a fim de que os apelados procedam com a realização do procedimento cirúrgico de Varicocelectomia Unilateral Esquerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023